Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Samuel de Souza, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 29 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Assevera-se que realizada audiência de apresentação, o beneficiário confirmou que havia sofrido agressões dos policiais responsáveis pela prisão, inclusive demonstradas pelo laudo de corpo de delito.
Assim, aduz que havendo dúvida sobre a existência de agressões, maus-tratos, tortura exercida pelos “agentes da lei” em face da pessoa presa, a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal e, em consequência, deve ser relaxada.
Noutro ponto, afirma-se que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas da prisão (id. 32427974). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Samuel de Souza, sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, diante das agressões sofridas pelo paciente pelos agentes públicos e, em consequência, deve ser relaxada.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Em 31 de janeiro de 2020, a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva, consignando a autoridade apontada como coatora:
“...
No que tange ao pedido de relaxamento da defesa, vislumbro inconcebível ante ao próprio relato do autuado de que empreendeu fuga obrigando a guarnição policial para contenção de sua reação inapropriada por ocasião da operação policial. Não houvesse problemas, o custodiado não teria empreendido fuga, como fez, relevando que o mesmo não atendeu as ordens dos polícias militares que estavam em seu mister, por ocasião da prisão. Sendo assim, atende os requisitos legais. Além disso, o laudo pericial descreve: as lesões em punho são compatíveis com ação das algemas, podendo ter sido agravadas pela resistência que o periciado alegou ter oferecido. As lesões em região carotidiana, são também de origem contusa, não sendo possível firmar nexo de causalidade com o relato, uma vez que poderia inclusive ser autoprovocadas”...
A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, termo de exibição e apreensão à fl. 08 e laudo pericial preliminar de drogas (fls. 32/32v). ...
Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. No presente caso se descortina que o indiciado foi encontrado com grande quantidade de drogas, aproximadamente 70g (setenta gramas), e a forma de acondicionamento que se encontravam, em pequenas distribuições, evidenciam o objetivo de traficância do autuado. ... Ainda, nos termos do enunciado n. 25 do TJMT, a expressiva quantidade de drogas é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública...
Além disso, registre-se que o autuado foi colocado em liberdade em meados de novembro de 2019 nos autos de cód. 186655, mediante concessão de ordem em habeas corpus (017676-97.2019.8.11.0000), pelo TJMT, mediante as seguintes condições: ...
Outrossim, a probabilidade de retinência delitiva é evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado. É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do TJMT...”
O Juízo a quo elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei para fundamentar a segregação cautelar do paciente.
Ainda, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, eis que asseverou que “...a probabilidade de retinência delitiva é evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado. É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento...”
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.